Tribunal: TJPA
Processo: 0003659-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003659-66.2019.8.14.0040

APELANTE: ERNANDES CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 333, C/C ART. 69, AMBOS DO CP – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL – 01. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES INVIABILIDADE.
Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o art. 28, também disposto na referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

02
.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

– IMPOSSIBILIDADE.
O
delito descrito no art. 333, do CP, é formal e de mera conduta, logo, sua consumação ocorre independentemente da efetiva entrega, neste caso, do valor financeiro oferecido aos policiais militares, ou ainda, a possibilidade e disponibilidade de a coisa oferecida em troca de vantagem indevida. O apelante ofereceu R$ 2.000,00 (dois) mil reais para não ser preso em flagrante, fato este comprovado a partir dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória. Precedente colacionado
. 03. PLEITOS DE
REFORMA DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PARA OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUÇÃO ATIVA
– IMPROCEDÊNCIA.
As penas-base impostas para os crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, encontram-se adequadas e fixadas nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que seguramente não é o caso dos autos, vez que em ambos os casos, os antecedentes foram negativados, justificando a exasperação da pena um pouco acima do mínimo. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.
04. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA – DESCABIMENTO.
Descabe a alteração do regime de pena, pois o
quantum
definitivo da sanção corporal, impõe o seu cumprimento em regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado, nos termos do art. 33, §1°, do CP.
05
.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
.
A pena de multa, definitivamente fixada em 811 (oitocentos e onze) dias-multa está proporcional e adequada ao caso concreto, próximas do mínimo legal autorizado por lei, não merecendo reforma, não sendo comprovado pela defesa que o apelante não tem condições de arcar com o pagamento da pena de multa
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ERNANDES CARMO DE OLIVEIRA,
por meio de advogado, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta na denúncia que no dia 10/05/2019, por volta de 22h30min, uma guarnição da polícia militar recebeu informações acerca da mercancia de entorpecentes ocorrida a Rua 04, n.° 53, Bairro primavera, município de Parauapebas.

Infere-se dos autos, que a guarnição montou campana no referido endereço, quando flagrou o nacional Reginaldo Machado da Silva saindo o imóvel e o abordou, realizando revista pessoal, sendo com ele encontrada uma pequena quantidade de substância quebradiça, conhecida como “crack”. Com isto, os policiais militares o indagaram onde havia adquirido as drogas, ao qual foi informada pelo usuário, que este havia comprado pela quantia de R$ 70,00 (setenta) reais, do acusado Ernandes Carmo de Oliveira, vulgo “bagalu”.

De acordo com o Ministério Público, a guarnição empreendeu diligências até o imóvel do denunciado e encontrou, após buscas na residência, o total de 15 (quinze) gramas de “crack”, que estava escondida no forro da cozinha. No ato da prisão em flagrante, o indigitado ofertou a guarnição a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que não fosse preso.

Consignou o órgão acusatório, que o nacional Reginaldo Machado da Silva, asseverou que é usuário de entorpecentes e que já havia em diversas ocasiões comprado os entorpecentes com o denunciado, inclusive tendo observado que a residência de “bagalu” era ponto de comercialização de drogas onde várias pessoas faziam a aquisição.

Por fim, de acordo com o parquet, Ernandes Carmo de Oliveira, detido e levado a autoridade policial, prestou depoimento e negou os fatos, alegando, entretanto, que já foi preso anteriormente por tráfico.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 333,
caput
, do CP. Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Ernandes Carmo de Oliveira pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, praticados em concurso material, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso de drogas previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois as provas acostadas aos autos não são capazes de sustentar uma condenação por tráfico de drogas.

Pleiteia por sua absolvição pelo crime de corrupção ativa, aduzindo que inexistem provas que o apelante teria oferecido cerca de R$ 2.000,00 (dois) mil reais para se livrar da prisão em flagrante.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base a ele imposta no crime de tráfico de entorpecentes, pois entende ser exacerbada a reprimenda imposta na primeira fase de dosimetria.

Igualmente, também pugna pela redução da pena-base fixada para o crime de corrupção ativa, pois entende que a sanção corporal se encontra desproporcional.

Requer a diminuição da pena de multa, pois não possui condições econômicas para arcar com o seu adimplemento.

Por fim, em sendo reduzidas as penas impostas, que seja também alterado regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

VOTO

01. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES E ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA.

Pugna o apelante pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso de drogas, bem como sua absolvição pelo crime de corrupção ativa, alegando ausência de provas.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, inviável a desclassificação pretendida pelo apelante do crime previsto no art. 33, para o delito previsto no art. 28, ambos dispostos na lei de drogas, pois
a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está demonstrada através dos documentos de ID 6086846.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares

que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Inicialmente, o policial militar Leomar Alves da Silva (ID 6086864), declarou em juízo,
verbis
:

(...) “Que estava em rondas normais, quando abordou um mototáxi com um passageiro e revistaram o mototaxista e o passageiro em razão da existência de várias denúncias acerca da existência deste tráfico de drogas; Que, ao revistar o passageiro, Reginaldo Machado da Silva, encontraram com ele substância entorpecente; Que, o passageiro informou ao depoente que quem vendeu a ele a droga, foi o nacional conhecido pela alcunha de “bagalu”; Que, foi a primeira vez que o depoente efetuou a prisão de “bagalu”; Que, ao ser preso, “bagalu”, informou ao depoente que já havia sido preso em Tucuruí, e se o depoente não se engana, a prisão também ocorreu por tráfico de drogas; Que, o acusado lhe ofereceu dinheiro para não ser preso; Que, o acusado iria inicialmente dar R$ 1.000,00 (hum mil reais) e depois mais R$ 1.000,00 (hum mil reais); Que, a droga encontrada com o acusado, estava na janela de sua casa; Que, o próprio acusado foi quem pegou a droga e entregou ao depoente; Que, a droga encontrada era possivelmente “crack”;(...) (...) AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “Que, as informações que recebeu sobre o tráfico de entorpecentes foram através do CCO; Que, em outra ocasião já haviam tentando pegar o acusado; Que, outros colegas do depoente já haviam lhe avisado sobre o tráfico; Que, andava muito por esta rua; Que, o depoente já tinha sido avisado que o acusado poderia ser um possível fugitivo da penitenciária de Tucuruí; Que, não se recorda precisamente da quantidade de drogas apreendidas, mas acha que foram entre 20 e 25 gramas; Que, há comentários dos moradores da rua em que o acusado foi preso, que há grande movimentação do tráfico ilícito de entorpecentes; Que, o próprio acusado informou ao depoente que já respondia a um processo; Que, o depoente ao prender Reginaldo Machado da Silva, o encaminhou a delegacia para prestar depoimento como testemunha; Que, nunca participou de nenhuma diligência envolvendo o acusado; Que, não conhece o acusado; Que, no momento da prisão do acusado este não apresentou ao depoente nenhum documento de identificação”.(...) (SIC).

No mesmo sentido, declarou em juízo (ID 6086864), o também policial militar Thiago Augusto Coutinho Lobato,
verbis:

(...) “Que, o depoente se lembra da prisão do acusado Ernandes do Carmo Oliveira, vulgo “bagalu”, no dia
10/05/2019, na Rua 4, n.° 53;
Que, o depoente estava em ronda de rotina na guarnição normal de área; Que, o depoente já havia recebido várias informações acerca da existência de tráfico de entorpecentes naquele local; Que, naquele local existia uma boca de fumo; Que, em umas das rondas de rotina, conseguiram identificar um elemento que estava com uma certa quantidade de drogas; Que, a pessoa presa com esta certa quantidade drogas era um usuário; Que, esta pessoa estava em uma moto; Que, a pessoa presa era Reginaldo; Que, Reginaldo levou o depoente até a casa do acusado “bagalu”; Que, a droga encontrada com o usuário aparentemente era “crack”; Que, o outro colega de guarnição era o SGT/PM Leomar; Que, o acusado ofereceu dinheiro ao depoente; Que, se não se engana a esposa do acusado iria trazer o dinheiro; Que, o depoente se lembra que o acusado era foragido da justiça; Que, o acusado era fugitivo de outra comarca” (...) AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “Que, a guarnição não tinha mandado de busca e apreensão; Que, não se lembra a quantidade de droga apreendida e que aparentemente seria “crack”; Que, o acusado não informou se seria apenas usuário”.(...) (SIC).

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a desclassificação pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção ativa, alegando o apelante que não existem provas que comprovem que este ofereceu cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos policiais para não ser preso em flagrante, tal argumento não merece prosperar, uma vez a infração penal disposta no art. 333, do Código Penal, é delito formal de mera conduta, ou seja sua consumação ocorre independentemente da efetiva entrega, neste caso, do valor financeiro oferecido aos policiais militares, ou ainda, a possibilidade e disponibilidade de da coisa oferecida em troca de vantagem indevida.

Assim, inobstante a ausência de entrega do valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais aos policiais militares, os depoimentos por eles prestados em juízo, deixam claro que o apelante ofereceu claramente dinheiro para que não fosse preso pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA.
Recursos acusatório e defensivo. – Tráfico de drogas – responsabilidade penal devidamente comprovada pelos depoimentos seguros dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e apreensão de significativa quantidade de maconha e cocaína. Ausência de elemento informativo ou prova judicial que infirme tais dados incriminadores de forma decisiva. Circunstâncias do caso indicadoras da finalidade mercantil da conduta. Condenação mantida. –
CORRUPÇÃO ATIVA – COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA AOS AGENTES PÚBLICOS PARA OMISSÃO DE SEU MISTER, CONFIGURANDO-SE, POIS, O DELITO DO ART. 333, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
Responsabilização de rigor. – Posse ilegal de munição de uso permitido – Conduta que não demonstrou potencial de violação ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Apreensão de apenas uma munição de calibre .38, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material. Entendimento desta Câmara em casos análogos. Édito absolutório mantido. Pena ajustada, com redução da fração agravante a incidir sobre a reprimenda intermediária no que toca ao tráfico. Soma das sanções atinentes aos delitos, em razão do concurso material de infrações. Regime inicial fechado adequado, consideradas a gravidade da conduta, quantidade punitiva aplicada, condições judiciais desfavoráveis e recidiva do acusado. Parcial provimento dos apelos. (TJ-SP - APR: 15021795620228260228 SP 1502179-56.2022.8.26.0228, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 26/09/2022, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/09/2022).

02. REDUÇÃ
O DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o crime de tráfico de drogas, o que também pleiteia para o delito de corrução ativa, aduzindo que as reprimendas impostas se encontram desproporcionais. Em sendo reduzidas as penas aplicadas, requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Em relação aos pleitos do apelante, entendo que tais pedidos não devem prosperar, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como bem fundamentou o juízo de primeiro grau, em ambos os crimes, como se vê a seguir.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, justificou a elevação da pena-base,
primeiro
, em relação ao crime descrito
no art. 33, da Lei n.° 11.343/06
, um pouco acima do mínimo legal, isto é,
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, apresentando para tanto os seguintes fundamentos:

“(...) “
Antecedentes
: tal circunstância deve ser valorada, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais de fl. 105, o agente já possuí condenação anterior transitada em julgado em 02/07/2019, apesar do fato de ter sido anterior à data do fato dos presentes autos. Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, a condenação do réu por crime anterior ao delito que se julga, mesmo que o trânsito em julgado daquela condenação tenha se dado apenas em data posterior ao novo fato,
serve para a caraterização de maus antecedentes, uma vez que não se enquadra como reincidência
”

a.2) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei n.° 11.343/06:

I. Natureza da substância entorpecente: consta do auto de apreensão de fl. 16 e do laudo de constatação provisória de fl. 17, que a substancia entorpecente apreendida com os denunciados é do tipo “crack”, droga com alto potencial viciante e destrutivo, reconhecidamente mais lesiva que outras substancias entorpecentes com a própria cannabis sativa, razão pela qual há um maior grau de censurabilidade da conduta”; (...)

Nessa medida, fixo a pena-base para ERNANDES CARMO DE OLIVEIRA, em relação ao crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Em relação ao crime de
corrupção ativa
, o juízo sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses
de reclusão e mais 110 (cento e dez) dias-multa diante da existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, seus antecedentes criminais, apenas um pouco acima do mínimo legal, considerando que a sanção corporal mínima prevista para o referido delito é de 02 (dois) e máxima de 12 (doze) anos de reclusão. Neste sentido, assim fundamentou o juízo
a quo
:

(...)
“Antecedentes
: tal circunstância deve ser valorada, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais de fl. 105, o agente já possuí condenação anterior transitada em julgado em 02/07/2019, apesar do fato de ter sido anterior à data do fato dos presentes autos. Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, a condenação do réu por crime anterior ao delito que se julga, mesmo que o trânsito em julgado daquela condenação tenha se dado apenas em data posterior ao novo fato,
serve para a caraterização de maus antecedentes, uma vez que não se enquadra como reincidência
”(...)

Mais uma vez, entendo que a pena-base a ele imposta

mostra-se proporcional ao caso em exame,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
. É cediço que a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, nos termos da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final do édito condenatório, o juízo sentenciante, à luz do art. 69, do CP (concurso material), tendo em vista que foram praticados dois delitos diferentes, somou as sanções corporais impostas, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais 810 (oitocentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Descabe, neste caso, a alteração do regime de cumprimento de pena, pois o
quantum
da pena definitiva, impõe o seu cumprimento em regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado, nos termos do art. 33, §1°, do CP.

03. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, roga pela redução da pena de multa, pois alega que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o seu adimplemento.

No que diz respeito ao pedido em análise, verifico que a pena de multa, definitivamente fixada em 811 (oitocentos e onze) dias-multa está proporcional e adequada ao caso concreto, observando-se que para o crime de tráfico de entorpecentes foi imposta em 700 (setecentos) dias-multa e para o delito de corrução ativa em 110 (cento e dez) dias-multa, próximas do mínimo legal autorizado por lei, não merecendo reformas, além do que, não foi comprovado pela defesa que o apelante não tem condições de arcar com o pagamento da pena de multa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/06/2023